Tribunal: TJSP
Processo: 2072429-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que determinou a regularização do polo ativo, não reconheceu a nulidade dos atos anteriores, não suspendeu o ato constritivo e não reconheceu a litigância de má-fé. Falecimento da parte que enseja na suspensão do processo. Nulidade dos atos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que determinou a regularização do polo ativo, não reconheceu a nulidade dos atos anteriores, não suspendeu o ato constritivo e não reconheceu a litigância de má-fé. Falecimento da parte que enseja na suspensão do processo. Nulidade dos atos praticados que, no entanto, é relativa. Entendimento pacífico no C. STJ de que a inobservância do art. 313, I, do CPC, não gera nulidade dos atos processuais se não demonstrado o prejuízo ao espólio ou aos herdeiros do falecido. Caso em que a inventariante já se habilitou nos autos com ratificação de todos os atos praticados, consoante previsto no art. 662, caput e parágrafo único, do Código Civil. Viúva que, no mais, é a única herdeira dos "Direitos aquisitivos dos créditos do Condomínio Edifício Costa Dorata, referente aos créditos decorrentes do processo n.o 0107314-26.2005.826.0100", conforme constou da escritura de inventário, e decidido nos autos do agravo no 2087015-02.2025.8.26.0000. Impenhorabilidade não reconhecida nos autos do agravo no 2185223-21.2025.8.26.0000, em que tratada a matéria com profundidade. Decisão mantida. Julgamento do recurso principal que prejudica a análise do mérito do agravo interno. Litigância de má-fé não evidenciada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.